Tribunal: TJMT
Processo: 1001253-57.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001253-57.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), J. B. DE REZENDE - ME - CNPJ: 08.619.649/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI - CPF: 915.878.911-15 (ADVOGADO), JOSINA BATISTA DE REZENDE - CPF: 773.146.031-20 (AGRAVANTE), ADAO MARCOS BATISTA REZENDE - CPF: 513.759.231-53 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD – CONTAS POUPANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE QUE A CONTA SEJA EXCLUSIVAMENTE POUPANÇA – IMPENHORABILIDADE DESCARACTERIZADA – INTENSAS MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“É permitida a penhora de cadernetas de poupança, cujo valor represente saldo inferior aos quarenta salários mínimos, nos casos de se utilizar a poupança como conta corrente disfarçada (STJ – 3a T., REsp 1.231.123/SP, Min. Nancy Andrighi, j. 02/08/2012, DJe 30/08/2012)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JOSINA BATISTA DE REZENDE E ADÃO MARCOS BATISTA DE REZENDE, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO n.o 1000067-41.2019.8.11.0020 movido pelo BANCO BRADESCO S. A., indeferiu o pedido de desbloqueio da penhora em três contas poupança dos recorrentes, não reconhecendo a impenhorabilidade dessas.

Informam, inicialmente, que a Sra. Josina teve bloqueado valores em duas contas poupanças, a quantia de R$2.000,52 no Banco do Brasil em conta na qual recebe a sua aposentadoria e o valor de R$1.206,81, no Sicredi, bem como o Sr. Adão teve penhorado o valor de R$16.639,32 em conta na qual recebe mensalmente o valor de R$3.000,00 a título de
pro labore
por sua função de sócio-gerente na empresa Araguaia Construtora Ltda.

Defendem a irregularidade dos bloqueios, posto se tratarem de verbas alimentar de ambos os agravantes, que seriam impenhoráveis.

Requer, assim, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de reconhecer o caráter impenhorável dos valores apontados, determinando o desbloqueio destes em seu favor.

Ao final, requerem a confirmação da antecipação dos efeitos da tutela recursal, de modo a tornar definitivo os efeitos por ela produzidos.

Efeito suspensivo indeferido na decisão de ID no 120919484.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
por meio do ofício de ID no 123417636.

Em contrarrazões de ID no 123568988, a parte agravada refuta
in totum
as alegações dos recorrentes, pugnando pela manutenção da decisão atacada.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso não merece prosperar.

Sabe-se que o c. Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento no sentido de ser possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, não apenas por meio de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda (EREsp 1330567/RS, ambos julgados pela SEGUNDA SEÇÃO).

Contudo, não se pode esquecer que para gozar da impenhorabilidade não pode haver movimentação constante na conta corrente ou poupança, justamente para que a finalidade da norma seja preservada, isto é, de economizar, de resguardar economias pessoais para serem utilizadas quando da ocorrência de uma intempérie da vida.

Como bem pontuou o Julgador
a quo:

“2. A executada JOSINA BATISTA DE REZENDE alega nulidade da penhora online, sob o argumento de que são impenhoráveis os valores que se encontram em conta poupança e que são advindos de aposentadoria. Ainda, alega a ilegalidade do bloqueio em razão da ausência de decisão autorizando-o. Ao final, requer a devolução do valor e expedir de alvará.

3. O executado ADÃO MARCOS BATISTA REZENDE também alega a ilegalidade do bloqueio por falta de autorização legal, bem como alega a nulidade da penhora em razão do bloqueio ter sido efetiva na conta-salário. Argumenta que o valor bloqueado refere-se ao salário que recebe da empresa Araguaia Construtora LTDA. Ao final, requer a devolução do valor e expedir de alvará.

4. Instado, o exequente requereu o indeferimento dos pedidos e sustentou que os extratos apresentados constam que as contas são movimentadas, recebem altos valores que não se relacionam com o suposto salário recebido, e que a executada Josina não apresentou documentos que comprovem os fatos narrados.

Vieram os autos conclusos.

É o relato necessário. DECIDO.

5. Primeiramente, registro que os bloqueios são legais, bem como que ocorreram em cumprimento à decisão judicial que apenas é e foi disponibilizada após o devido cumprimento, o que ocorreu. A visibilidade da decisão que defere bloqueio de valores, de veículos e outros, apenas é disponível após o decurso do prazo da busca previsto pelos sistemas, assim, não há que se falar em ilegalidade da penhora.

6. Não obstante seja possível o bloqueio de saldo existente em conta corrente e aplicações financeiras de titularidade dos devedores, por meio do convênio SISBAJUD, vez que o credor tem direito de ver satisfeito seu crédito, revela-se ilegal o bloqueio de valores provenientes de salário, conta poupança e aposentadoria (art. 833, IV e X, CPC). Com isso, o legislador brasileiro tentou minimizar e proteger de certa forma os valores tidos como alimentos, necessário para sua mantença e de sua família.

(...)

6.
No caso dos autos, o deferimento do pedido de penhora online resultou no bloqueio de ativos financeiros junto à conta corrente e poupança de titularidade dos executados (documentos anexados nos autos), situação que motivou as impugnações ao ato realizado, com alegação de que o valor atingido é referente ao salário e aposentadoria recebidos e requer sua liberação.

7.
Extrai-se dos extratos bancários apresentados que todas as contas são movimentadas, seja conta corrente ou poupança, com pagamento de títulos, transferência, desconto de cheques, etc.

(...)

9.
No caso em estudo, inobstante a conta bloqueada ter o status de conta poupança, pelos extratos juntados, nota-se que há movimentação compatível com a de conta corrente, isso porque, com frequência, são efetuados saques e pagamentos. Ademais, não restou comprovado que o valor bloqueado é proveniente de salário e tampouco de aposentadoria, ônus esse que os executados não se desincubiram.

10. Assim, a pretensão deduzida nos autos pelos executados não merece acolhimento.”

Ou seja, cumpria aos devedores evidenciarem a ausência de movimentação financeira dessa conta bancária e, com isso, afastar a caracterização de uso cotidiano, isto é, de que tais valores estão depositados em conta que se reveste de característica da poupança e/ou se referem a valores recebidos a título de aposentadoria.

Portanto, a meu ver, não há violação ao disposto no artigo 833, X, do Código de Processo Civil, pois o que o legislador pátrio buscou resguardar é a proteção das pequenas reservas financeiras e não o desvirtuamento do instituto para proteger o devedor frente seu credor, com o objetivo de impossibilitar a execução da dívida.

Neste sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES. CONTA-POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. 1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado no REsp no 1230060/PR, interpretando o art. 649, inc. X, do CPC/73 (atual art. 833, inc. X, do CPC), é impenhorável o valor correspondente a 40 salários mínimos da única aplicação financeira que o devedor tiver, sendo que tal garantia não fica restrita à caderneta de poupança, ou seja, em se tratando de valores de até 40 salários mínimos, sendo a única reserva financeira, resta caracterizada a impenhorabilidade. 2.
Hipótese em que cabia ao agravante/executado comprovar a impenhorabilidade, na forma do artigo 854, § 3o, do CPC, do que não logrou êxito, pois, para tanto, cumpria evidenciar a ausência de movimentação financeira dessa conta e, com isso, afastar a caracterização de uso cotidiano, isto é, de uso da conta-poupança como conta-corrente.
3. [...]” AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJRS. Agravo de Instrumento No 70077341790, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ONLINE – BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA POUPANÇA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE QUE A CONTA SEJA EXCLUSIVAMENTE CONTA POUPANÇA
– IMPENHORABILIDADE AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO.
É permitida a penhora de cadernetas de poupança, cujo valor represente saldo inferior aos quarenta salários mínimos, nos casos de se utilizar a poupança como conta corrente disfarçada
(STJ – 3a T., REsp 1.231.123/SP, Min. Nancy Andrighi, j. 02/08/2012, DJe 30/08/2012)” (AI 179787/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/08/2016, Publicado no DJE 05/08/2016)

Em conclusão, não sendo os argumentos das partes agravantes aptos a fragilizar a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem indeferiu o pedido de desbloqueio da penhora nas contas poupança dos recorrentes, não reconhecendo a impenhorabilidade dessas.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022